Tribunal: TJMT
Processo: 0022771-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022771-07.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.446.949/0001-70 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.446.949/0002-51 (EMBARGADO), PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 07.298.918/0001-08 (EMBARGADO), COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI - ME - CNPJ: 16.831.959/0001-09 (EMBARGADO), 3M DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.985.371/0001-08 (EMBARGADO), INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA - CNPJ: 61.283.636/0001-82 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CREDORES E INTERESSADOS (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (EMBARGANTE), JOAO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 148.245.008-93 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - CPF: 255.553.668-09 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA FERNANDES CAMARGO - CPF: 180.345.168-80 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ACCO BRANDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 44.990.901/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MAIA - CPF: 824.493.508-10 (ADVOGADO), INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA - CNPJ: 61.283.636/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.196.644/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARTINEZ - CPF: 075.759.348-80 (ADVOGADO), JOAO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 148.245.008-93 (ADVOGADO), DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.856.241/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA EXPOSITO - CPF: 125.979.438-52 (ADVOGADO), PIRATININGA IND COM DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 49.034.481/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - CPF: 255.553.668-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), 3M DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.985.371/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIBELTON ALVES - CPF: 598.141.448-00 (ADVOGADO), EDSON JOSE CAALBOR ALVES - CPF: 949.714.988-34 (ADVOGADO), CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA - CNPJ: 00.580.693/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO OURINVEST S/A - CNPJ: 78.632.767/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - CNPJ: 06.951.711/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a Apelação.

O
embargante aduz que não
era possível o encerramento do plano de Recuperação Judicial pois não ficou comprovado o pagamento do valor que era devido a ele.

Pede a atribuição de efeitos infringentes para que o acórdão seja reformado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão, constou no aresto que
os documentos anexados nos autos comprovam
os pagamentos feitos ao Banco do Brasil através de 14 transferências para
a
conta bancária

indicada
por ele, no período de
17-02-2020 a 25-03-2021
.

Constou também que
no
Relatório de Cumprimento do Plano
o Administrador Judicial
informou a quitação dos valores devidos ao Banco do Brasil e opinou pelo encerramento da RJ
, com o que o Ministério Público anuiu.

Desse modo, diante da comprovação do cumprimento do Plano, não há óbice ao encerramento da RJ.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado dado ao Recurso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não
possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017,
DJe
de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024